Tribunal: TJDFT
Processo: 0713842-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD, NA MODALIDADE REITERADA. PESQUISA REALIZADA HÁ POUCO MAIS DE 8 MESES. NÃO CABIMENTO. RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRADA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, deve se verificar se o quadro fático-probatório dos autos apresenta indícios de alteração da condição financeira do devedor apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Precedentes.
3. No caso concreto, a renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, considerando o curto lapso temporal desde a última consulta (12/09/2023), há pouco mais de 8 (oito) meses, não encontra razoabilidade e efetividade.
4. O RENAJUD, por sua vez, se consubstancia em um sistema de restrição judicial de veículos, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). 4.1. Constatado que, a última consulta ao sistema RENAJUD ocorreu em junho de 2022, mostra-se cabível a reiteração da diligência no sistema.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.